Tribunal: STF
Processo: Rcl 64555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não houve afastamento da aplicação do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação conferida pela Lei Federal nº 13.867/19, no todo ou em parte, por fundamento constitucional, mas interpretação do dispositivo, deixando-se de aplicar a norma em razão da ausência de obrigatoriedade de notificação prévia do proprietário do imóvel a ser expropriado.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.